Tribunal: TJSP
Processo: 0006447-79.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006447-79.2016.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante ALVINO
JACINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. O relator, vencido, declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ, vencedor, SÉRGIO MAZINA
MARTINS, vencido e LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 14 de outubro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006447-79.2016.8.26.0604
Comarca e Vara: Sumaré 1a Vara Criminal
Apelante: Alvino Jacinto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
VOTO No 25815
Adotado o relatório do Eminente Relator, cuja
reprodução se mostra desnecessária, na medida em que,
regimentalmente, seu voto deve ser declarado, acrescento que não
acompanho na solução proposta, de absolver o apelante com base
no princípio da insignificância, pois entendo ausentes os requisitos
para tanto.
O apelante foi condenado por haver tentado
subtrair uma peça de picanha do estabelecimento comercial
denominado “Supermercado Seta Atacadista”, ao cumprimento de
08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
07 dias-multa, no valor unitário mínimo.
As teses defensivas, alternativas, consistiram no
reconhecimento da atipicidade material da conduta, conhecida
como princípio da insignificância, ou por arrependimento posterior,
na medida em que teria devolvido a mercadoria à vítima.
Optou o eminente Relator pelo acolhimento da
tese atinente ao princípio da insignificância, com o seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento:
“Neste contexto, deve-se apontar que o fato narrado na denúncia é
materialmente atípico, sendo de rigor assim a absolvição do acusado.
Isto porque, avaliando-se o fato narrado e suas circunstâncias,
percebe-se que tal conduta é materialmente atípica, sem prejuízo de sua
eventual ilicitude à luz de outras disciplinas normativas.
......
Mesmo assim, faz-se irrecusável que, ainda que aplicada uma peneira
bem miúda, o caso em exame, envolvendo a subtração de uma peça de
picanha por agente que já era monitorado pelos seguranças do local, acopla-
se bem à noção da insignificância penal do fato. Bastante diminutos os
transtornos por ele causados à vida da comunidade ou à tranquilidade
social das pessoas envolvidas.
Cuida-se de subtração praticada furtivamente, sobre coisas de ínfimo
valor comercial ou de uso. De todo modo, o acusado, após adentrar o
estabelecimento e apoderar-se do modesto bem, acabou flagrado em plena
rapina, sendo detido pelos próprios seguranças do estabelecimento. Não se
visualiza, nesses fatos, maiores consequências, danos ou ressentimentos, a
ponto de se justificar a gravosa intervenção penal do Estado em tais
acontecimentos sociais.
A subtração de mercadorias, infelizmente, é ocorrência cotidiana em
estabelecimentos que operam com elas expostas em gôndolas. Integra de
algum modo sua lógica contábil e, quando caracteriza um ato isolado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquele aqui em julgamento, em si não chega a abalar, por consequência, a
admirável
estrutura
econômica
desses
supermercados,
lojas
de
departamentos ou outros comércios de igual natureza e admirável monta.
Queiramos ou não, necessário admitir que En la modernidad avanzada, la
producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por la
producción de riesgos (BECK, Ulrich. La sociedade del riesgo: hacia uma
nueva modernidad. Trad. de Jorge Navarro et al. Barcelona: Paidós, 2001,
p. 25).
Também não estamos, ademais, diante de uma ocorrência que
comporte um conflito social especialmente exuberante, posto que não
ultrapassou, sequer, o procedimento estritamente profissional das zelosas
pessoas aqui envolvidas (policiais militares, comerciários, seguranças e
vigilantes). Finalmente, é claro, não seria correto descarregar sobre os
precários ombros do autor desse ato toda a responsabilidade por todos os
furtos de mercadorias expostas, havidos por toda parte, em todos os
comércios dessa ordem. A lição é importante e precisa sempre ser
rememorada: o julgamento, aqui, é de fatos, não de fenômenos.
Por fim, cabe frisar que o acusado não possui maus antecedentes e
também tem intocada sua primariedade. Perceba-se que, tal como vemos de
fls. 72 e 81 dos autos, sua única condenação (Proc. 0005867-49.2016, da 2a
Vara Criminal de Sumaré) ocorreu por fato de 26 de julho de 2016 e,
portanto, posterior àquele aqui em julgamento (24 de junho de 2016). Logo,
não tendo maus antecedentes e sendo primário, não há nenhuma razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnica para negativa de aplicação da ideia de insignificância penal que,
sabidamente, é francamente aceita pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal.”
Discordo, entretanto, desta solução.
Além de não haver previsão legal da excludente
de tipicidade denominada pela doutrina e pela jurisprudência de
princípio da insignificância, os elementos probatórios atestam que o
bem subtraído, uma peça de picanha, além de não poder ser
considerado produto de primeira necessidade, possui valor
econômico significativo.
A condenação ostentada pelo acusado (fls. 81/82),
pese referir-se a furto posterior, um mês apenas ao fato aqui
analisado, possui trânsito em julgado, sendo suficiente, assim, para
revelar que se cuida de pessoa que se dedica a atividades
criminosas, e que não merece, por esse traço de personalidade,
tratamento benevolente.
Ademais, não se pode negar a periculosidade
social da ação, de invadir estabelecimento comercial para a prática
de subtrações, pois, negando o Estado-Juiz prestação jurisdicional
efetiva, pode concorrer com o incentivo a práticas semelhantes,
causando inegável prejuízo à ordem social e econômica.
Invocando
recente
pronunciamento
do
C.
Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de atipicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material de condutas com fundamento na insignificância exige
redobrada cautela do aplicador da Lei, que não pode ignorar os
efeitos marginas da decisão que nega a existência de ofensividade
da conduta do agente; periculosidade social da ação; grau
irrelevante
de
reprovabilidade
do
comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada de uma ação
formalmente típica.
“O Plenário aduziu ser necessário ter presentes as
consequências jurídicas e sociais que decorrem do juízo de atipicidade
resultante da aplicação do princípio da insignificância. Negar a tipicidade
significaria afirmar que, do ponto de vista penal, as condutas seriam lícitas.
Além disso, a alternativa de reparação civil da vítima seria possibilidade
meramente formal e inviável no mundo prático. Sendo assim, a conduta
não seria apenas penalmente lícita, mas imune a qualquer espécie de
repressão. Isso estaria em descompasso com o conceito social de justiça,
visto que as condutas em questão, embora pudessem ser penalmente
irrelevantes, não seriam aceitáveis socialmente. Ante a inação estatal, poder-
se-ia chegar à lamentável consequência da justiça privada. Assim, a
pretexto de favorecer o agente, a imunização de sua conduta pelo Estado o
deixaria exposto a uma situação com repercussões imprevisíveis e mais
graves. Desse modo, a aferição da insignificância como requisito negativo
da tipicidade, mormente em se tratando de crimes contra o patrimônio,
envolveria juízo muito mais abrangente do que a simples expressão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultado da conduta. Importaria investigar o desvalor da ação criminosa
em seu sentido amplo, traduzido pela ausência de periculosidade social, pela
mínima ofensividade e pela ausência de reprovabilidade, de modo a impedir
que, a pretexto da insignificância do resultado meramente material,
acabasse desvirtuado o objetivo do legislador quando formulada a
tipificação legal. Aliás, as hipóteses de irrelevância penal não teriam
passado despercebidas pela lei, que conteria dispositivos a contemplar a
mitigação da pena ou da persecução penal. Para se conduzir à atipicidade
da conduta, portanto, seria necessário ir além da irrelevância penal prevista
em lei. Seria indispensável averiguar o significado social da ação, a
adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”
(Informativo de jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal n°
793, de 3 a 7 de agosto de 2015).
Nesse sentido também se orienta o Col. STJ:
“2. O "princípio da insignificância - que deve ser
analisado
em
conexão
com
os
postulados
da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado
em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de
afastar a própria tipicidade penal, examinada na
perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado -
que considera necessária, na aferição do relevo material
da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais
como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo
grau
de
reprovabilidade
do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de
formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter
subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em
função dos próprios objetivos por ele visados, a
intervenção mínima do Poder Público." (HC n.
84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE
MELLO, DJU 19/11/2004.)
3. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que
o princípio da insignificância não tem aplicabilidade
em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo
excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias
entenderem ser tal medida recomendável diante das
circunstâncias concretas.” (STJ, HC 589871, Rel.
Min. RIBEIRO DANTAS, julg. 25/08/2020)

“No caso, tem-se a impossibilidade de aplicação do
princípio da bagatela, pois o recorrente é reincidente e
possui maus antecedentes, não havendo como se
reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade da
conduta, a atrair a aplicação do referido princípio, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consonância com a orientação jurisprudencial desta
Corte” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1683178,
Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, julg.
01/09/2020).
“É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de
que o paciente reincidente ou possuidor de maus
antecedentes,
indica
a
reprovabilidade
do
comportamento a afastar a aplicação do princípio da
insignificância” (STJ, AgRg no HC 583905, Rel.
Min. FELIX FISCHER, julg. 25/08/2020)
Por derradeiro, inaplicável também o instituto do
arrependimento posterior, como bem analisado na r. sentença, na
medida em que: “Não houve arrependimento posterior, dado que o agente
não restituiu o bem subtraído, mas foi impedido por terceiros contra sua
vontade.” (fl. 135 da r. sentença).
Solução irretocável, pois, em verdade, o apelante
foi seguido após haver deixado o supermercado na posse do bem
subtraído, e foi abordado, tendo, somente então, e porque não lhe
socorria solução diversa, devolvido o que havia furtado.
Não agiu voluntariamente, como expressamente
exige o art. 16 do Código Penal, para a restituição e reparação do
dano causado. Foi preso em flagrante e a mercadoria apreendida em
seu poder, situação em que evidentemente não se aplica esta causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de diminuição de pena.
Código Penal, “Art. 16 - Nos crimes cometidos
sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou
restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por
ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois
terços.”
A dosimetria foi calculada no melhor cenário ao
apelante, pois fixada no mínimo legal, já valorada a confissão
judicial, e reduzida em 1/3, corretamente, pois o apossamento já
havia ultimado e o apelante já havia inclusive deixado o
estabelecimento comercial na posse da mercadoria (picanha)
subtraída, quase atingindo, assim, a consumação, resultando em 08
meses de reclusão e pagamento de 06 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Fixado o regime inicial aberto e a pena privativa
de liberdade foi convertida somente em prestação de serviços à
comunidade, o que também se mostrou correto.
Desta forma, concluo por inaplicáveis o princípio
da insignificância e o instituto do arrependimento posterior,
devendo permanecer, na íntegra, a r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Na origem, oportunamente, será providenciado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário para o início da execução das penas.
AMARO THOMÉ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13657
Apelação Criminal no 0006447-79.2016.8.26.0604
Comarca: Sumaré
Apelante: ALVINO JACINTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Alvino Jacinto
em face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator
da norma do artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II ambos do
Código Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de oito (8) meses
de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente aberto,
e pagamento de sete (7) dias-multa, arbitrados no patamar legal
mínimo.
O apelante sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, em
razão do Princípio da Insignificância, diante do que reclama a
reforma da decisão para ver-se absolvido da imputação inicial.
Suscita ainda, o reconhecimento do arrependimento posterior,
protestando pela redução da pena em dois terços (2/3) (fls. 142 e
148-152).
O
recurso
foi
devidamente
recebido
e
processado,
manifestando-se o Ministério Público, nas duas instâncias, pelo não
provimento ao apelo defensivo (fls. 155-157 e 168-172).
É o relatório.
Ouso divergir da douta maioria para dar provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso para absolver Alvino Jacinto em face da imputação inicial.
Consta da denúncia de fls. 64-65 que no dia 24 de junho de
2016, por volta das 16h10min, na Rua Julia Maria Galiata, no 249,
Loteamento Nova Terra, cidade e Comarca em Sumaré, o apelante
tentou subtrair para si uma (01) peça de picanha pertencente ao
“Supermercado Seta Atacadista”, não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, o acusado já teria sido monitorado no
período da manhã pelas câmeras de segurança. Após retornar no
período da tarde, os seguranças do local desconfiaram de sua
atitude, tendo sido abordado logo após passar pelo caixa, ocasião
em que estava na posse de uma peça de picanha.
Neste contexto, deve-se apontar que o fato narrado na
denúncia é materialmente atípico, sendo de rigor assim a
absolvição do acusado.
Isto porque, avaliando-se o fato narrado e suas
circunstâncias, percebe-se que tal conduta é materialmente atípica,
sem prejuízo de sua eventual ilicitude à luz de outras disciplinas
normativas.
A esse respeito, tem-se que a doutrina brasileira, desde há
muito e a exemplo do que muito assenta a literatura estrangeira,
vem ensinando que o direito penal não deva se ocupar de fatos
insignificantes e desprezíveis, que seriam assim materialmente
atípicos (MAÑAS, Carlos Vico. O princípio da insignificância como
excludente da tipicidade no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1994,
especialmente p. 55-59; DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal:
parte geral. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
148-149). Nesse sentido, o postulado dito bagatelar frequenta de
modo cotidiano e unânime os julgados das duas turmas de
competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5a T HC
236.581/RJ Rel. Gurgel de Faria j. 6.11.2014; 5a T AgRg no
HC 223.444/RJ
Rel. Jorge Mussi
j. 04.11.2014; 6a T
HC
302.049/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 04.11.2014;
5a T HC 289.869/RJ Rel. Jorge Mussi j. 23.10.2014; 6a T HC
268.476/RS Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 21.10.2014;
6a T HC 273.216/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j.
16.10.2014; 6a T HC 269.994/SP Rel. Maria Thereza de Assis
Moura j. 16.10.2014; 6a T RHC 43.624/AL Rel. Nefi Cordeiro
j. 07.10.2014; 6a T AgRg no AREsp 490.599/RS Sebastião Reis
Júnior j. 23.09.2014; 6a T HC 296.986/MS Rel. Nefi Cordeiro
j. 18.09.2014). Também no âmbito das duas turmas do Supremo
Tribunal Federal esse entendimento vem encontrando acolhida
unânime (2a T
HC 114.723/MG
Rel. Teori Zavascki
j.
26.08.2014; 1a T
HC 122.507/ES
Rel. Dias Toffoli
j.
19.08.2014; 2a T
HC 122.936/RJ
Rel. Cármen Lúcia
j.
05.08.2014).
É certo que o dimensionamento da significância penal do fato
não há de ser feito tão-somente com vistas ao valor puramente
econômico da coisa, mas, especialmente, desde uma dimensão
propriamente social desse mesmo fato. Ora, o fato há de ser
efetivamente avaliado a partir da importância da conflituosidade
social sobre a qual nos debruçamos. Tal decorre, a rigor, da
estrutura normativa da própria ideia de injusto, sempre dicotômica
entre a regência da conduta norma, portanto, de determinação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a consideração do resultado
norma, por consequência, de
valoração polarização, aliás, particularmente rica para o direito
penal (ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general, tomo I

fundamentos, la estructura de la teoría del delito. Trad. de Diego-
Manuel Luzón Peña et al. Madrid: Civitas, 1997, p. 318-326).
Mesmo assim, faz-se irrecusável que, ainda que aplicada uma
peneira bem miúda, o caso em exame, envolvendo a subtração de
uma peça de picanha por agente que já era monitorado pelos
seguranças do local, acopla-se bem à noção da insignificância
penal do fato. Bastante diminutos os transtornos por ele causados à
vida da comunidade ou à tranquilidade social das pessoas
envolvidas.
Cuida-se de subtração praticada furtivamente, sobre coisas
de ínfimo valor comercial ou de uso. De todo modo, o acusado,
após adentrar o estabelecimento e apoderar-se do modesto bem,
acabou flagrado em plena rapina, sendo detido pelos próprios
seguranças do estabelecimento. Não se visualiza, nesses fatos,
maiores consequências, danos ou ressentimentos, a ponto de se
justificar a gravosa intervenção penal do Estado em tais
acontecimentos sociais.
A subtração de mercadorias, infelizmente, é ocorrência
cotidiana em estabelecimentos que operam com elas expostas em
gôndolas. Integra de algum modo sua lógica contábil e, quando
caracteriza um ato isolado como aquele aqui em julgamento, em si
não chega a abalar, por consequência, a admirável estrutura
econômica desses supermercados, lojas de departamentos ou
outros comércios de igual natureza e admirável monta. Queiramos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou não, necessário admitir que En la modernidad avanzada, la
producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por
la producción de riesgos (BECK, Ulrich. La sociedade del riesgo:
hacia uma nueva modernidad. Trad. de Jorge Navarro et al.
Barcelona: Paidós, 2001, p. 25).
Também não estamos, ademais, diante de uma ocorrência
que comporte um conflito social especialmente exuberante, posto
que não ultrapassou, sequer, o procedimento estritamente
profissional das zelosas pessoas aqui envolvidas (policiais militares,
comerciários, seguranças e vigilantes). Finalmente, é claro, não
seria correto descarregar sobre os precários ombros do autor desse
ato toda a responsabilidade por todos os furtos de mercadorias
expostas, havidos por toda parte, em todos os comércios dessa
ordem. A lição é importante e precisa sempre ser rememorada: o
julgamento, aqui, é de fatos, não de fenômenos.
Por fim, cabe frisar que o acusado não possui maus
antecedentes e também tem intocada sua primariedade. Perceba-
se que, tal como vemos de fls. 72 e 81 dos autos, sua única
condenação (Proc. 0005867-49.2016, da 2a Vara Criminal de
Sumaré) ocorreu por fato de 26 de julho de 2016 e, portanto,
posterior àquele aqui em julgamento (24 de junho de 2016). Logo,
não tendo maus antecedentes e sendo primário, não há nenhuma
razão técnica para negativa de aplicação da ideia de insignificância
penal que, sabidamente, é francamente aceita pelo Superior
Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
Em face do exposto, pelo meu voto dou provimento ao
recurso interposto por Alvino Jacinto para absolvê-lo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imputação contra ele dirigida com base no disposto no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal.
Mazina Martins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
AMARO JOSE THOME FILHO
12DA6507
12
17
Declarações de
Votos
SERGIO MAZINA MARTINS
E65679B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006447-79.2016.8.26.0604 e o código de confirmação da tabela acima.